Tribunal: TJBA
Processo: 8001202-75.2020.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001202-75.2020.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como PEDRO CATARINO DE SANTANA e outros (3)

Advogado(s)
:
PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. CONTRATO SEM COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE ASSINTAURA DE TESTEMUNHAS NA CÁRTULA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO COM DOMICÍLIO NO ESTADO DE MINAS GERAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA REALIZADA PELO BANCO. TEMA 1.061. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS APÓS 30.03.2021. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou falhas na prestação de serviços, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 479).

O banco apelante não comprovou a regularidade da contratação, pois o contrato anexado não possui assinatura reconhecida ou testemunhas, e o preposto que teria realizado a pactuação não foi apresentado em juízo.

O desconto indevido de valores de benefício previdenciário constitui ato ilícito, cabendo a restituição em dobro após a publicação do acórdão no EAREsp 600.663/RS, porquanto os descontos não decorreram de erro justificável.

O dano moral decorre da violação aos direitos fundamentais do consumidor, especialmente diante da vulnerabilidade da parte autora, sendo adequado o valor fixado de R$ 6.000,00.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8001202-75.2020.8.05.0189, em que são partes, como Apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., e, como Apelados, ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como PEDRO CATARINO DE SANTANA e OUTROS.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, pelas razões seguintes.

Salvador, data registrada no sistema.

Gardênia Pereira Duarte

Relatora